Tribunal: TJMT
Processo: 1018198-85.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018198-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), JULIANA DO NASCIMENTO - CPF: 031.025.366-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA-POSSIBILIDADE- PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES - HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS – ART. 95 DO CPC – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INCUMBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Afigura-se possível a inversão do ônus da prova, visando facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente em juízo. 2. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre quem requereu a perícia, ainda que, no caso concreto, tenha ocorrido a inversão do ônus da prova. 3. Como no caso concreto autor e reú pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos honorários periciais deve ser rateado entre ambos, a parte autora/agravada é beneficiária da gratuidade da justiça, os honorários periciais serão arcados pelo Estado, com recursos alocados em orçamento público, nos termos do art. 95, § 3º, inciso II do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso e Agravo de Instrumento interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DE SEGUROS DPVAT em face decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1031038-92.2021.8.11.0002- Ação de Cobrança do Seguro DPVAT – proposta por JULIANA DO NASCIMENTO – determinou a realização de perícia médica, determinando que a responsabilidade pelo custo ficaria à cargo da parte Requerida, sob o fundamento de que o processo pertence a justiça gratuita.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, a necessidade de concessão de efeito suspensivo.

Que a decisão agravada determinou a inversão do ônus da prova, e, consequentemente, a determinação para que a agravante deposite o valor dos honorários periciais.

Aduz que o magistrado a quo determinou o pagamento dos honorários periciais no prazo de 10 (dez) dias SOB PENA DE PRECLUSÃO DA PROVA.

Quanto a reforma da decisão agravada, que esta se faz necessária, posto que, ausentes fundamentos para determinar o custeio da prova pela Agravante – posto que a perícia foi requerida por ambas as partes, portanto, se faz necessário aplicar os artigos 82, 95, e 373 do CPC.

Que tratando-se de pericia cuja imprescindibilidade foi sustentada por ambas as partes, o adiantamentos dos honorários deve ser rateado em idêntica proporção.

Não sendo este o entendimento, tem-se que deverá ser estabelecido que os honorários periciais serão pagos ao final da lide pela parte que for sucumbente, sendo correto que em caso de improcedência deverão eles serem suportados pelo Estado, já que a parte agravada é beneficiária de justiça gratuita, o que desde já se requer.

Sustenta a necessidade de redução do valor dos honorários periciais em respeito ao princípio da razoabilidade.

Requer a agravante que seja conhecido o presente recurso de agravo e provido para o fim de conceder o efeito suspensivo, de maneira a suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida, em especial no que diz respeito ao pagamento imediato dos honorários periciais;

No mérito, que seja reformada a decisão interlocutória prolatada, tendo em vista a ausência de justificativas para inverter o ônus da prova, bem como por se tratar de perícia cuja imprescindibilidade foi defendida por ambas as partes, o adiantamento dos honorários deve ser rateado em idêntica proporção, consoante inteligência do art. 95 do C.P.C., e, em sendo o agravado beneficiário da justiça gratuita, o custo de sua cota deve ser suportado pelo Estado.

A liminar foi deferida (id.n.º 178212154).

Contrarrazões (id.nº 180460675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso e Agravo de Instrumento interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DE SEGUROS DPVAT em face decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1031038-92.2021.8.11.0002- Ação de Cobrança do Seguro DPVAT – proposta por JULIANA DO NASCIMENTO – determinou a realização de perícia médica, determinando que a responsabilidade pelo custo ficaria à cargo da parte Requerida, sob o fundamento de que o processo pertence a justiça gratuita.

No que tange a preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento – suscitada em contrarrazões sob alegação de que o rol do art. 1015 do CPC é taxativo, e que, portanto, pagamento de honorários periciais não é uma matéria descrita no rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil, razão pela qual o Agravante tenta mascarar o verdadeiro mérito do presente agravo com a impossibilidade de inversão do ônus probatório.

O STJ em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, portanto de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do CPC, fixou tese no sentido de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser interpretada de maneira mitigada, permitindo o manejo de recurso em face de situações processuais que evidenciem a inutilidade da análise da questão pelo Tribunal quando do julgamento de eventual e futura Apelação, tudo em observância as normas fundamentais do devido processo constitucional,"in verbis":

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9- Recurso especial conhecido e provido."

(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)(g.n.)

Assim, rejeito referida preliminar.

No mérito.

Pretende o Agravante que seja reformada a decisão interlocutória agravada, tendo em vista a ausência de justificativas para inverter o ônus da prova, bem como por se tratar de perícia cuja imprescindibilidade foi defendida por ambas as partes, o adiantamento dos honorários deve ser rateado em idêntica proporção, consoante inteligência do art. 95 do C.P.C., e, em sendo o agravado beneficiário da justiça gratuita, o custo de sua cota deve ser suportado pelo Estado.

O juízo “a quo” prolatou a seguinte decisão:

“A condição de hipossuficiência do autor não deve apenas ser examinada sob o aspecto técnico e informativo, mas também deve ser observada a sua incapacidade econômico-financeira, visto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça e, sendo imprescindível a produção de prova pericial para a solução da lide,
entendo ser cabível

a inversão do ônus da prova, pelo que desde já o faço, ficando a parte requerida responsável pelo pagamento das custas periciais.

Ainda, há maior facilidade à requerida em produzir a prova, principalmente porque se questiona o grau de incapacidade advinda da lesão sofrida pelo autor, de modo que é seu o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC.

(...)

Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).

(...)”

Pois bem, a decisão agravada inverteu o ônus da prova e atribuiu à ré, a responsabilidade das despesas processuais.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao presente caso, eis que a relação jurídica estabelecida não é de consumo, mas sim obrigacional. Contudo, perfeitamente possível a inversão do ônus da prova com base no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, que disciplina o instituto da distribuição dinâmica da prova:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

Tem-se que o benefício da inversão do ônus da prova pode ser decretado em favor da parte hipossuficiente com fulcro no art. 373, § 1º, do CPC, desde que, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou, ainda, em face da maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o magistrado o faça por decisão fundamentada.

No caso em concreto, é adequada a inversão do ônus da prova.

Em que pese o entendimento do Juízo “a quo”, é certo que o adiantamento da remuneração do perito deve ser feito pela parte que requereu a prova (art. 33 do Código de
Processo
Civil).

No caso dos autos, a prova pericial foi requerida por ambas as partes.

Porém, não se pode confundir o encargo de provar algum fato com a incumbência de custear certos atos processuais, em especial as perícias.

No que diz respeito ao ônus financeiro da prova, o artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece que: "Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado; sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada, quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes."

De acordo com o referido artigo, os honorários periciais serão adiantados pela parte que houver postulado a prova ou rateados, quando a perícia tiver sido requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz.

A questão controvertida consiste em definir se a parte sobre a qual recaia inversão do ônus da prova é responsável pelo pagamento das despesas decorrentes de sua produção.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a inversão do ônus da prova não implica em impor à parte contrária a responsabilidade de arcar com os custos da perícia.

Assim, a agravante não estaria obrigada a antecipar os honorários do perito, mormente porque não há que se confundir a inversão do ônus da prova com o ônus de arcar com as despesas dela decorrentes.

Neste sentido são os seguintes julgados oriundos do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre quem requereu a perícia, ainda que, no caso concreto, tenha ocorrido a inversão do ônus da prova. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC) 5548140-67.2018.8.09.0000, Rel. ORLOFF NEVES ROCHA, 1ª Câmara Cível, julgado em 23/05/2019, DJe de 23/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE.

1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar a possibilidade de inversão do ônus da prova, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo
acórdão
recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de
recurso
especial, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.

2. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor.

3. Na hipótese em exame, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, uma vez que a parte recorrente se limitou a citar
acórdãos
trazidos como paradigmas, sem realizar o necessário cotejo analítico e sem demonstrar a similitude, em desatenção, portanto, ao disposto na legislação processual pátria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp 1473670/SP , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

Porém, no caso em análise, como a prova pericial foi postulada por ambas as partes, os honorários periciais serão suportados em partes iguais.

Contudo, como a parte agravada é beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do inciso II do § 3º do art. 95 do CPC, o pagamento dos honorários periciais deverá ocorrer “com
recursos
alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal (...)”.

Nesse diapasão, por ser a parte autora/agravada beneficiária da gratuidade da justiça, ela está dispensada do efetivo recolhimento dos honorários periciais, devendo o custeio dos honorários se dar na forma prevista no art. 95 e§ 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com estas considerações, a decisão recorrida merece reforma apenas neste aspecto, a fim de que seja determinado que os honorários periciais sejam rateados,

tendo em vista que a parte autora/apelada também requereu a realização da referida perícia técnica, observado o disposto no Código de Processo Civil para os beneficiários da assistência judiciária.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, a fim de determinar que os honorários periciais sejam rateados entre as partes,

sendo a parte Agravada beneficiária da gratuidade da justiça, tal custeio deverá ser feito pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3º, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024